Tribunal: TJSP
Processo: 2054101-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por perdas e danos – Débito condominial. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.